Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-27.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MOTOCICLETA. PERDA TOTAL. COBERTURA SECURITÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso alega que, ao contrário do exposto na sentença, o artigo 786 do Código Civil não condiciona que a seguradora efetue a sua obrigação contratual de pagamento da indenização apenas após a quitação do financiamento do veículo pelo segurado. Assim, aponta que o entendimento correto é que a seguradora deve pagar a indenização ao credor fiduciário até o limite da obrigação, repassando eventual saldo ao segurado. Desse modo, assinala que a conduta da seguradora viola a boa-fé objetiva, além de ressaltar que a demora injustificada no pagamento da indenização configura negativa no atendimento. Enfim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o dever de indenizar na hipótese de cobertura securitária de veículo que possui dívidas e gravame decorrentes de contrato de alienação fiduciária, além de outros débitos.
III. Razões de decidir
4. Na espécie, é incontroversa a contratação de seguro veicular entre as partes firmado em 12/07/2023, bem como que o veículo segurado sofreu perda total em decorrência de acidente no dia 27/09/2023. Ainda, não se desconhece que consta no contrato de seguro que: “15.6 Qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos solicitados pela Seguradora, entre eles, que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçada de qualquer ônus do proprietário/segurado sobre o veículo”, bem como consta no item 5 das condições gerais do seguro, como documento necessário em caso de sinistro: “p) Veículos alienados: instrumento de liberação de alienação, com firma reconhecida e/ou baixa do gravame”. Ademais, consta naquele documento que “5.3 A indenização integral será devida quando o veículo estiver livre de penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza e sua documentação estiver devidamente regularizada. (...) 6.7 A indenização integral de veículos alienados fiduciariamente será paga integralmente ao Segurado somente nos casos em que se proceda à comprovação da quitação da dívida junto ao agente financeiro. 6.7.1 O pagamento poderá ser feito parcialmente ao agente financeiro mediante autorização do Segurado e desde que o valor da sua dívida não ultrapasse o valor da indenização. A diferença entre o valor da indenização e o valor da dívida será paga ao Segurado.”
5. Pontue-se que não se constata a abusividade na cláusula 6.7.1. Isso porque o dispositivo contratual sequer acarreta desvantagem ao consumidor, uma vez que corresponde a regra que estabelece o adimplemento das suas dívidas relacionadas ao veículo. Ademais, aquela norma contratual visa assegurar o interesse do autor em se desvincular do veículo objeto de perda total (inclusive para que deixe de ser responsável pelos tributos), além de evitar o seu enriquecimento ilícito, visto que em caso de eventual recuperação o bem deverá ser entregue para a parte ré, a qual, em contrapartida, fica obrigada a ressarcir os prejuízos, limitado ao valor da tabela Fipe. A sub-rogação em favor da parte ré está em conformidade com o estabelecido no artigo 786 do Código Civil (“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”).
6. Assim, de forma a possibilitar posterior transferência do veículo para a parte ré, o eventual pagamento da indenização em favor do autor somente será possível após a utilização do valor da condenação para abater o saldo devedor do veículo, relativo à quitação do financiamento bancário; eventuais débitos de multa, IPVA, licenciamento; além do débito contratual com a parte ré. Trata-se de entendimento reiterado no âmbito do STJ e TJDFT: “6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.” (STJ, REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.); e “5. Alienação fiduciária e débitos junto ao órgão de trânsito. Restrição existente sobre o veículo sinistrado. Cláusula não abusiva e que assegura ao consumidor o pagamento, livre de ônus, do valor remanescente à quitação do financiamento, beneficiando-lhe ao transferir à entidade associativa a obrigação de pagar o saldo devido à financeira para quitar o veículo alienado fiduciariamente e débitos junto ao órgão de trânsito, até a data do sinistro. Cláusula que privilegia o adimplemento do contrato de financiamento junto à instituição financeira, o que é salutar, inclusive, ao consumidor. 6. Quanto ao salvado de sinistro, em caso de perda total do veículo automotor segurado, é cediço que, paga a indenização, as empresas seguradoras e, por analogia, as associações de proteção veicular, se sub-rogam nos direitos aos salvados em decorrência do contrato de seguro, tal como expresso no art. 786 do Código Civil brasileiro, o que se dá ao escopo de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado.” (TJDFT, Acórdão 1783087, 0701802-67.2021.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.); (TJDFT, Acórdão 1900892, 0701169-60.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.)
7. Diante do exposto, e considerando a informação nos autos de que, inicialmente, o valor do veículo no mês do sinistro é insuficiente para quitar todas as dívidas (valor FIPE: R$ 16.098,00 e saldos devedores de R$ 16.000,00 (financeira), R$ 814,08 (seguro), R$ 371,97 (IPVA) e R$ 108,33 (licenciamento)), deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré efetue o pagamento do valor total da indenização prevista no contrato, devendo o montante ser utilizado pela ré para o pagamento do saldo devedor da alienação fiduciária; dos eventuais débitos do veículo relativo a IPVA, licenciamento e multas; e ainda do saldo devedor do segurado perante a seguradora, de modo que eventual saldo remanescente após a quitação daqueles valores deverá ser disponibilizado para a parte autora.
8. Em tempo, quanto à tese da parte ré de que o pagamento da cobertura securitária demandaria o prévio adimplemento das obrigações do autor para permitir que o veículo fique desembaraçado de qualquer ônus, não se desconhece que o bem caberá à seguradora (conforme art. 786 do Código Civil). Contudo, e em conformidade com o entendimento reiterado no TJDFT, a imposição de obrigação prévia para a parte autora constitui cláusula abusiva, eis que estabelece uma obrigação de forma a condicionar o pagamento da indenização securitária. Neste sentido, destaca-se trecho do voto do E. Relator Esdras Neves por ocasião do acórdão 1633248: “Por oportuno, esclareça-se que eventual salvado é de propriedade da seguradora; porém, o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência (CRLV do ano do sinistro e CRV - DUT) do veículo junto ao órgão competente (DETRAN), devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo. Também não é verdade que a indenização somente deva ser paga após a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo. Tal obrigação seria imposição excessiva ao consumidor. O que deve ocorrer é o pagamento da parcela do saldo devedor do financiamento que cabe à seguradora, para que o autor possa pagar o restante do saldo devedor (R$10.446,60), a fim de desembaraçar o salvado e permitir a consolidação da propriedade da seguradora. Em resumo, a indenização securitária deve ser paga, independentemente da entrega do veículo livre e desembaraçado. Por outro lado, permanece o dever de o segurado entregar os salvados livres e desembaraçados à seguradora. Evidentemente, enquanto o bem não for entregue, todos os tributos e débitos que se relacionam à posse do veículo permanecem sob a responsabilidade do segurado. Apenas com a efetiva entrega dos salvados livres e desembaraçados, passará a seguradora a responder pelas obrigações decorrentes da posse do bem.” (Acórdão 1633248, 0700801-62.2021.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.)
9. Não obstante a demora da parte ré em efetuar o pagamento da cobertura securitária, pontue-se que aquele valor é suficiente apenas para arcar com parte das dívidas do autor (face a cobertura no valor de R$ 16.098,00 e débitos totais de R$ 17.294,38). Assim, não se trata de repasse de valores para o autor, mas tão somente da utilização daquele saldo para a regularização de parte dos seus débitos, de modo que a demora não configura dano moral. Isso porque, ainda que não se desconheça o desgaste da situação vivenciada, o dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
10. Pelas mesmas razões, também não prospera o pedido de condenação por lucros cessantes, uma vez que o valor devido não seria repassado para o autor, mas para a instituição financeira para a quitação do financiamento bancário (e saldo remanescente para pagamento de parte das demais dívidas do autor vinculadas ao veículo) de modo que, a priori, nenhuma quantia seria/será entregue para o demandante (salvo eventual saldo ínfimo remanescente após atualização dos valores). Portanto, não prospera a tese de que a demora no pagamento da cobertura securitária teria impedido a aquisição de novo veículo para que realizasse a sua atividade profissional.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 16.098,00 (dezesseis mil e noventa e oito reais) a título de cobertura securitária, corrigida monetariamente desde a data da recusa da cobertura e acrescida de juros legais de mora desde a citação. O valor da condenação deverá ser utilizado pela parte ré para o pagamento do saldo devedor relativo ao financiamento do veículo; dos eventuais débitos do veículo decorrente de IPVA, licenciamento e multas; e ainda o pagamento do débito da parte autora referente ao seguro, enquanto eventual saldo remanescente após a quitação daqueles valores deverá ser disponibilizado para a parte autora. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 1783087, 0701802-67.2021.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1900892, 0701169-60.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024; TJDFT, Acórdão 1633248, 0700801-62.2021.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022.